Tribunal: TJBA
Processo: 0808805-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808805-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
ROGERIO DIONISIO GUTEMBERG DA COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR BAIXO VALOR APÓS DEFESA DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução fiscal apenas foi requerida após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada, demonstrando a existência de litigiosidade e atuação técnica do advogado, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo o ônus de suportar os encargos decorrentes, inclusive honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153 e nos Temas 410 e 421, reconhece a possibilidade de condenação em honorários mesmo em casos de exclusão do polo passivo ou extinção da execução após contraditório.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, a fixação da verba honorária deve ser feita por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, observando-se os parâmetros da tabela de honorários da OAB.

A atuação da defesa técnica, inclusive em sede recursal, justifica a fixação de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com a recomendação da OAB/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

0808805-03.2014.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - GEISE ALMEIDA SANTANA
e,
como

Apelad
o
-
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/5